Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTA SANCIONADA PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DISTRITAL No 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração n. 63600 AB TIPO B, tornando-o, por consequência, desprovido de quaisquer efeitos, bem como para condenar o DFTRANS a devolver à parte autora o valor indevidamente cobrado, no importe de R$ 2.000,00. Em seu recurso a parte ré pugna pela suspensão do feito, em razão de reconhecimento da matéria de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546). Argumenta que a parte recorrida não tinha necessidade agora do julgamento que lhe foi entregue, pois já lhe fora deferida tutela provisória para suspender os efeitos dos autos de infração, não havendo urgência que justifique o julgamento antes da decisão do STF. Argui preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal em relação às autuações anteriores a 21.03.2014, que é competência exclusiva do DFTRANS. Suscita prejudicial de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, considerando o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. No mérito, resumidamente, defende inexistir inconstitucionalidade das normas de autuação do veículo, uma vez que a Carta Maior prevê a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal legislarem sobre questões específicas das matérias de competência exclusiva da União (CF, art. 30, I e V; art. 32, § 1.o). Assim, defende a legalidade da aplicação da punição prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, pugna pelo afastamento da incidência do inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13517589).
III. De início, não há que se falar em suspensão do feito, pois o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de sobrestar automaticamente os processos pendentes. Ademais, no RE 661702 (recurso paradigma do Tema 546) o Min. Relator indeferiu o pedido de suspensão dos processos referentes ao tema, in verbis: “2. Quanto à suspensão de todos os processos versando a questão, pendentes no território nacional, tenho a cláusula do § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil como excepcional. Em primeiro lugar, o Supremo não consegue julgar, em prazo razoável, os processos a revelarem recurso extraordinário com repercussão reconhecida. Em segundo, em exame inicial, a norma processual conflita com a garantia constitucional de acesso ao Judiciário. 3. Indefiro o pedido formulado”. (RE 661702, Decisão Monocrática, Rel. Min. Marco Aurélio, publicado no DJE n. 93, divulgado em 14/05/2018).
IV. No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade de parte, o auto de infração foi emitido pelo DFTRANS em 3/7/2011, antes do Decreto 35.253/2014, consequentemente é o órgão responsável para responder pela demanda. Nesse sentido, decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: (Acórdão n.811033, Data de Julgamento: 12/08/2014, Publicado no DJE: 14/08/2014. Pág.: 228). Correta, pois, a sentença no ponto em que condenou o DFTRANS a ressarcir o valor indevidamente cobrado.
V. Quanto à prescrição quinquenal ventilada, verifica-se que a parte autora foi autuada em 02.07.2011 (ID 13517448), no entanto, somente em 10.11.2016, mais de 5 anos após, foi emitida a multa no valor de R$ 2.000,00 (ID 13517450), a presente ação foi ajuizada em 31.07.2017 (ID 13517448) e o seu pagamento se deu em 03.08.2018 (ID 13517565), portanto, o ajuizamento da presente ação e o pedido de restituição do valor desembolsado está dentro do prazo quinquenal. Assim, afasta-se a prescrição suscitada.
VI. No Sistema Público de Transporte do Distrito Federal, a Lei Distrital confere competência à Administração para reprimir os atos de fraude. Porém, o transporte irregular de passageiro em veículo particular é meio incapaz de enganar ou fraudar o sistema, havendo verdadeira impossibilidade jurídica do meio. Precedentes: Acórdão n.1143289, 07383048020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1134223, 07079775520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1126833, 07389043820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. A competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI, CF).
VIII. No caso de infração de trânsito, vige aquela norma estabelecida pela legislação federal, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (artigo 231, inciso VIII).
IX. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte “pirata” (ARI no 2009.00.2.006922-7).
X. Sobre a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da União, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Distrital no 2.903/02, que estabelecia penalidades aos condutores do Distrito Federal (ADI 3269, Relator[a]: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-182 DIVULG 21-09-2011 PUBLIC 22-09-2011 EMENT VOL-02592-01 PP-00069 RB v. 23, n. 576, 2011, p. 56-58).
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prejudicial afasta e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.